Tribunal: TJES
Processo: 0023314-07.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023314-07.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM PROPORCIONAL.
RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1.
A
Defensoria Pública
não questiona a condenação, pretendendo, apenas,
o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal.
Na primeira fase d
as circunstâncias do art. 59 do CPB, fo
ram
negativado
s
o
s
vetor
es
da culpabilidade
e dos antecedentes,
sendo que a defesa impugna somente a fundamentação da culpabilidade
. .

2.
Quanto à culpabilidade,
é pertinente realizar reforço argumentativo para
m
ant
er

a desvaloração,
pois,
as provas
evidenciam maior censurabilidade de sua conduta,
já que
praticou
as
lesões em face de duas vítimas, com enorme violência e desrespeito às mulheres.

3.
M
antida
s

duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s

e
, adota
n
do o
s
critério
s
sugerido
s
pelo C. STJ
para aumento da pena por cada circunstância negativa,
proporcional a manutenção da pena-base
fixada na sentença
.

4. A
jurisprudência
do Colendo STJ,
em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a
mesma
pena final, como nesta hipótese.
Precedente do STJ.

5
.

Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023314-07.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JONAS DOS SANTOS,
irresignado com
a Sentença
de fls.
2
1
8
/
220

proferida pel
o
MM. Ju
i
z d
e Direito da
9
ª Vara Criminal de V
i
la Velha
/ES, que o condenou pela prática do crime d
e

lesão corporal leve
(
art. 129, §9º do Código Penal
)
, na forma da Lei n° 11.340/2006
(Lei Maria da Penha)
, aplicando-lhe
a
pena de 0
5
(
cinco
) meses
e 15 (quinze) dias
de detenção, em regime inicialmente aberto.

Inicialmente,
ressalto que
a
Defensoria Pública
não questiona a condenação, pretendendo, apenas,
o redimensionamento da pena-base para o seu mínimo legal,
por ausência de fundamentação
e, desproporção no
quantum
de aumento
.

Na primeira fase d
as circunstâncias do art. 59 do CPB, fo
ram
negativado
s
o
s
vetor
es
da culpabilidade
e dos antecedentes,
sendo que a defesa impugna somente a fundamentação da culpabilidade
.

Quanto à culpabilidade,
é pertinente realizar reforço argumentativo para
m
ant
er

a desvaloração,
pois,
as provas evidenciaram que o réu,
por implicância com sua enteada, arreme
ssou
um cinto em sua direção, lesionando-a na cabeça, e, quando a vítima tentou defender a
f
ilha, foi agredida com uma cotovelada na nuca, que a fez desmaiar.

Assim, evidenciada a maior censurabilidade, pois praticou lesões em face de duas vítimas, com enorme violência e desrespeito às mulheres.

M
antida
s

duas
circunstância
s
judicia
is
negativa
s

e
, adota
n
do o
s
critério
s
sugerido
s
pelo C. STJ,
para aumento da pena por cada circunstância negativa
-
seja
de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou
de 1/
8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(para o crime do
s autos
, pena de 3
meses
a
2
anos) -
,
entendo proporcional a manutenção da pena-base.

Ressalto que a jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese.

Nesse sentido, vejamos:

“
(...
)
3. Outrossim, mesmo que ultrapassado também o referido óbice, as pretensões recursais não prosperariam, porquanto, como é cediço, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria
, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter

ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial" (AgRg no HC n. 512.291/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/8/2019). 4. Com efeito, o fato de o Tribunal de origem
proceder a uma nova ponderação e revaloração das circunstâncias da conduta delitiva, agregando fundamentos diversos daqueles adotados pelo Juízo sentenciante, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, não configura reformatio in pejus
(art. 617, do CPP),
desde que a situação final do réu não seja agravada,
como se observa no caso em exame. (AgRg no AREsp n. 2.189.734/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

Por todo o exposto, nos termos do parecer ministerial,
CONHEÇO
DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.